Tribunal: STF
Processo: Rcl 76963
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Espírito Santo alega ter o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Vitória e o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos processos n. 0001171-81.2014.5.17.0008 e 0000225-50.2025.5.17.0000, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 485, 114, 275, 387, 405 e 485. 



    O reclamante narra ter o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Vitória, no processo n. 0001171-81.2014.5.17.0008, determinado o bloqueio de créditos da empresa Magistral Serviço e Comércio LTDA - EPP e de Leonardo de Oliveira Costa com o Estado, visando ao pagamento de condenação destes em ação trabalhista. 



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Suprema Corte nas ADPFs 485, 114, 275, 387, 405 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios.



    Aduz que, por meio de ação mandamental 0000225-50.2025.5.17.0000, requereu medida liminar junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, para sustar o cumprimento da determinação judicial contida no processo n. 0001171-81.2014.5.17.0008, mas teve seu pedido indeferido.



    Requer a cassação dos atos reclamados.



    É o Relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de bloqueio judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, foi determinado o bloqueio de créditos que a empresa Magistral Serviço e Comércio LTDA - EPP detinha junto ao Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos:



    [...]



    Valendo este despacho como ofício, que deverá ser encaminhado pelo correio eletrônico suref@sefas..es.gov.br, determino à Secretaria de Estado da Fazenda o bloqueio de eventuais créditos dos executados MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ 13.037.586/0001-00, e   LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA - CPF 123.598.047-23, até o limite de R$  82.541,58, correspondente ao débito apurado, acrescido de multa de 10%, nos termos da decisão #id:0b19110.



    [...]



    Requerida a reconsideração pelo Estado do Espírito Santo quanto ao bloqueio das verbas, o magistrado proferiu decisão denegatória do pleito, conforme segue:



    Indefiro o pedido de reconsideração da ordem de bloqueio, visto que, como bem salientado pela exequente, o Estado do Espírito Santo não é parte no processo e, portanto, não está sofrendo os efeitos daquela constrição, na medida em que os valores pertencem à executada MAGISTRAL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - EPP.



    O entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse contexto, a determinação do bloqueio de valores nas contas do Estado reclamante para o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa executada implica em ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    Diante da procedência do pleito quanto à desconstituição da decisão proferida no processo n. 0001171-81.2014.5.17.0008, não subsiste o objeto do Mandado de Segurança n. 0000225-50.2025.5.17.0000.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada, oriunda do processo n. 0001171-81.2014.5.17.0008, no que se refere à constrição de verbas públicas, e determinar que outra seja proferida, com observância da orientação firmada nas ADPFs 275 e 485. 



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente